Tribunal: TJES
Processo: 0013284-35.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013284-35.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS OLIVEIRA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA.
QUANTIDADE E
DIVERSIDADE
DA DROGA.
M
INORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DES
CABIMENTO
.
RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.
D
ETRAÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Preliminar de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. A manutenção da prisão, após a sentença, é medida necessária se o réu permaneceu foragido durante a instrução processual. Precedente. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Não procede o pedido absolutório quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância tóxica e laudo de exame químico, bem como a autoria, já que os policiais militares confirmaram que o acusado estava na residência onde foram apreendidas as drogas, todavia empreendeu fuga, além da corré ter afirmado que eles eram conviventes e residiam no imóvel.

3. Deve ser mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), uma vez que os entorpecentes foram apreendidos dentro do quarto do casal, assim como diversos apetrechos, como balança de precisão, sacos de chup-chup para o embalo da droga e bicarbonato de sódio, a revelar que entre o casal existia uma dedicação habitual e reiterada para prática do crime de tráfico, pois utilizam a residência para preparar a droga e o bar para revendê-la, demonstrando o vínculo estável e permanente. Precedente.

4. Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo, já que a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a sua diversidade justificam a sua exasperação, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06. Precedente.

5. A condenação pelo crime de associação (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), pois demonstrada a dedicação à atividade criminosa. Precedente.

6. A pena de multa foi estabelecida de forma proporcional e equânime com a pena corpórea, não havendo que se falar em redução.

7. Os pedidos de detração penal, isenção da multa e concessão da gratuidade de justiça devem ser analisados pelo Juízo da Execução Penal. Precedentes.

8. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013284-35.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS OLIVEIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: IGOR NARDI STIEG - ES34583-A, EBER OSVALDO NUNO RIBEIRO - ES9370-A

V O T O

(Preliminar – Direito de recorrer em liberdade)

Em sede preliminar, a defesa requer que seja reconhecido o direito do acusado em recorrer em liberdade.

Todavia, verifico que a manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o réu permaneceu foragido por 08 (oito) anos.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 3.
No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, diante do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 3 anos
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Desta forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Rejeitada a preliminar, passo ao enfrentamento do mérito, destacando que se trata
de apelação criminal interposta por

MARCUS OLIVEIRA COSTA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06), às penas de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.363 (um mil e trezentos e sessenta e três) dias-multa, na fração mínima.

A defesa pretende a absolvição do acusado por insuficiência probatória, ou o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo, com o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Requer ainda a redução da pena pecuniária e a aplicação da detração, além da concessão da gratuidade de justiça.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2012, policiais militares receberam uma informação de que uma residência, onde também funcionava um bar, localizada no bairro Interlagos, em Linhares-ES, era utilizada para venda de entorpecentes.

Discorre a peça acusatória que, ao chegarem ao local, os policiais militares localizaram no chão do quarto do casal 01 (um) tablete de maconha de aproximadamente 01 kg (um quilo), e dentro de uma mochila, também no quarto do casal, encontraram 04 (quatro) tabletes de maconha, além de 04 (quatro) papelotes de cocaína dentro do guarda-roupas, 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) embalagens contendo várias sacolas de chup-chup e 01 (um) pacote de bicarbonato de sódio.

Descreve ainda a inicial que o acusado MARCUS OLIVEIRA COSTA, percebendo a presença dos policiais, empreendeu fuga e não foi preso, sendo autuada em flagrante somente a corré MARIA DAS GRAÇAS FREITAS ALMEIDA.

Após detida análise dos autos
,
verifico que não procede o pedido absolutório referente ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 24), auto de constatação de substância tóxica (fls. 25) e laudo de exame químico (fls. 134/135).

No que tange à autoria, os policiais militares (fl. 181 e 361) confirmaram que o acusado estava na residência onde foram apreendidas as drogas, todavia empreendeu fuga quando da abordagem, sendo certo que sua carteira de identidade foi encontrada no local (fls. 28).

Ademais, em sede policial (fls. 10), a corré MARIA DAS GRAÇAS FREITAS ALMEIDA confirmou que o acusado MARCOS era seu companheiro e que residia no imóvel.

Decerto que tais elementos vão de encontro à tese defensiva, onde aduz que o acusado jamais esteve em Linhares-ES, e que não residia com a corré, versão esta que não se mostra plausível diante das provas colhidas.

De igual modo, também não prospera o pleito de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Isto porque, os policiais militares (fls. 08/09) relataram que o bar, localizado na parte da frente da residência, era conhecido como uma ‘boca de fumo’, sendo certo que no chão do quarto do casal foi apreendido 01 kg (um quilo) de maconha, recentemente cortado, juntamente com uma faca e um socador de alho, além de outros 04 kg (quatro quilos) armazenados em uma mochila, também no quarto do casal.

Outrossim, foram apreendidos diversos apetrechos, como balança de precisão, sacos de chup-chup para o embalo da droga e bicarbonato de sódio, a revelar que entre o casal existia uma dedicação habitual e reiterada para prática do crime de tráfico, pois utilizam a residência para preparar a droga e o bar para revendê-la, demonstrando o vínculo estável e permanente.

Acerca da matéria, cito o seguinte julgado do STJ:

“(...)1. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, pela alegação de que o paciente não estava associado de forma estável e permanente com os corréus para prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes, demanda o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.

2.
Na hipótese, a condenação ficou devidamente fundamentada na narrativa segura dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborada pela apreensão de significativa quantidade de drogas, petrechos direcionados ao tráfico e valores em espécie. Ademais, boa parte das drogas foi localizada tanto no veículo utilizado pelo paciente e sua companheira, como na residência deles, a demonstrar a reiteração no crime de tráfico, a permanência e a estabilidade.
(grifo nosso)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 802.546/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 17/4/2023
, DJe de 24/4/2023.)

Indo adiante, no que se refere ao pedido de redimensionamento da pena para o patamar mínimo, vislumbro que a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a sua diversidade justificam, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, a exasperação da pena-base em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão para o tráfico e 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, para o delito associativo, conforme entendimento do STJ:

“(...) 1.
A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 753.961/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 27/9/2022
, DJe de 4/10/2022.)

Por sua vez, também não prospera o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), pois mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), o que demonstra a dedicação à atividade criminosa, consoante jurisprudência do STJ:

“(...) 2.
Considerando a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33 § 4º, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a atividades criminosas inerente ao crime de associação para o tráfico de drogas
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 809.674/RJ,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 15/5/2023
, DJe de 18/5/2023.)

Quanto ao pedido de redução da pena de multa, verifico que o Magistrado fixou em 608 (seiscentos e oito) dias-multa para o tráfico e 755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias-multa para a associação, totalizando 1.363 (um mil e trezentos e sessenta e três) dias-multa, na fração mínima, montante que considero proporcional e equânime com a pena corpórea.

Em relação a detração penal, tendo em vista que não haverá modificação do regime inicial de pena, tenho que aludido pleito deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, em relação a concessão de gratuidade de justiça, o STJ adota o posicionamento de que o alegado estado de miserabilidade do réu, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais.(AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4096488),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho
o E. Relator para negar provimento ao recuso interposto.

É como voto.